Tribunal: TJDFT
Processo: 0741008-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741008-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLLIANA MARIA SIQUEIRA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 208043507) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta por POLLIANA MARIA SIQUEIRA MACEDO, rejeitou a impugnação pela qual o executado pretendia a suspensão do processo para aguardar o julgamento da ação rescisória e a aplicação da taxa Selic apenas sobre o valor principal do débito. Em suas razões (ID 64476370), o DISTRITO FEDERAL alega que: 1) a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 pode rescindir o título judicial objeto do presente cumprimento de sentença; 2) este tribunal tem conferido efeito suspensivo nas ações rescisórias que versam sobre matéria de igual conteúdo; 3) o princípio da eficiência determina que não seja realizada movimentação desnecessária ao processo, em razão da possibilidade de extinção por prejudicialidade externa; 4) o título embasado pela autora constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional” e, portanto, é inexigível; 5) a Taxa Selic abrange correção monetária e juros de mora, portanto sua incidência sobre o montante consolidado configura anatocismo; 6) não é possível a correção capitalizada pela Selic, sob pena de permitir o enriquecimento sem causa e a violação ao princípio da boa-fé; 7) o §1o do artigo 22 da Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta da Inconstitucionalidade 7435/RS, pois ofende os princípios do planejamento (ou programação) e da separação de poderes; 8) há risco de grave lesão ao erário em razão da liquidez dos valores a serem pagos e da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) mantida a suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) declarado o excesso de execução para que a Taxa Selic incida apenas sobre o valor principal sem incidência de juros; 3) condenados invertidos e majorados os honorários fixados na origem. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não tão evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo para que não sejam expedidos os requisitórios de pagamento até análise do recurso pela Turma. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida pela 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5184/2013. O recorrente pretende que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por objeto a rescisão do título executado ou que o título executivo seja declarado inexigível. Sucessivamente, pede que a Taxa Selic incida apenas sobre o valor principal sem incidência de juros. No hipótese, a probabilidade do direito está presente, em razão da possível prática de atos processuais nulos ou desnecessários na origem, especialmente, porque o juiz já determinou a expedição de requisitórios de pagamento. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator